Tribunal: TJES
Processo: 5013347-71.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013347-71.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPACO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA e outros
RECORRIDO: JORGE LUIZ CABRAL e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL VERIFICADO NO ACÓRDÃO. NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO INDICADO DE FORMA INCORRETA. VÍCIO SANADO. DEMAIS VÍCIOS ALEGADOS QUE DEMONSTRAM MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Processo: 5013347-71.2024.8.08.0035

Embargante: JORGE LUIZ CABRAL

Embargado: ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

É cediço que o recurso de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, é cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

E, em análise dos autos, observo que os presentes embargos devem ser parcialmente providos.

Digo isso porque, de fato, o número de identificação do termo de vistoria final do qual a autora participou é o ID 14214277, realizado em 17/08/2023. Todavia, o acórdão embargado consignou como devidas as exigências constatadas na presença da autora com fundamento no relatório de vistoria constante do ID 14214245, datado de 08/09/2023.

Em relação aos demais pontos suscitados, entendo que não merecem acolhimento, já que demonstram, tão somente, o inconformismo com o comando decisório aqui guerreado.

Impõe-se, portanto, o acolhimento parcial do reclamo, uma vez que “
Constatado o erro material, faz-se necessária sua correção para evitar que as partes sejam induzidas a erro ou que sobrevenha eventual nulidade do julgamento.
(TJES; Agravo de Instrumento 5014116-87.2024.8.08.0000; Relator (a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 31/03/2025)
grifei

Ante o exposto e sem mais delongas,
acolho os aclaratórios
, a fim de que, no acórdão de ID 17243821,
onde se lê:

[...]

Todavia, em que pese, de fato, as partes recorridas não acompanharem a segunda vistoria do imóvel, realizada no dia 8 de setembro de 2023, compareceram à primeira, ocorrida em 17 de agosto de 2023, correspondente ao laudo de ID 14214245.

[...]

Leia-se:

[...]

Todavia, em que pese, de fato, as partes recorridas não acompanharem a segunda vistoria do imóvel, realizada no dia 8 de setembro de 2023, compareceram à primeira, ocorrida em 17 de agosto de 2023, correspondente ao laudo de ID 14214277.

[...]

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)